Tribunal: TJDFT
Processo: 0713537-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713537-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCCINO MOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por FRANCCINO MÓVEIS LTDA (impetrante) contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do Mandado de Segurança (Processo n. 0700764-84.2021.8.07.0018) impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL quanto às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir de 3 de março de 2021 (ID 86511485 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 25446737), a agravante afirma que o Supremo Tribunal Federal, em 24.02.2021, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.287.019, sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o Tema 1.093, que declara a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL antes da edição de lei complementar que discipline a Emenda Constitucional n. 87/2015. Ressalta a modulação dos efeitos da decisão para que a inconstitucionalidade surta efeitos a partir de 01.01.2022, excepcionados desta modulação os processos em curso. Defende que a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de julgamento, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Afirma que impetrou o mandado de segurança em 18.02.2021, portanto antes da decisão pelo Supremo Tribunal Federal (24.02.2021) e da sua publicação (03.03.2021). Aduz, assim, que os efeitos do Tema citado são plenamente eficazes no seu caso, não havendo que falar em limitação na sua aplicação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL nas operações interestaduais envolvendo mercadorias aos consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Distrito Federal, sem qualquer limitação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 25446737). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por FRANCCINO MÓVEIS LTDA visando afastar a cobrança do DIFAL, sob o fundamento de que é necessária a edição de Lei Complementar nacional para regulamentar a exação estipulada na Emenda Constitucional n. 87/2015. Este tema foi, recentemente, objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.1.287.019, sob a sistemática da repercussão geral e culminou com a consolidação do Tema 1.093. Tendo em vista que a decisão foi proferida em 24.02.2021, o acórdão do recurso ainda não foi publicado, mas somente a ata de julgamento. Confira-se o seu teor: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora", vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais", vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Em princípio, portanto, a Suprema Corte definiu o mérito da questão, declarando a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL, na forma do Convênio n. 93/2015, até a edição de Lei Complementar nacional. Com isso, não é possível mais reabrir esta discussão. No entanto, conforme se observa da ata de julgamento, houve a modulação dos efeitos da decisão, restando estabelecido, como regra geral, que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022) é que a decisão seria plenamente eficaz. Fez-se, ainda, a ressalva de que as ações em curso não seriam atingidas pelos efeitos da modulação. Constata-se, assim, nos termos indicados pela r. decisão, que os detalhes e limites da modulação não ficaram claros na ata de julgamento, não havendo informação, por exemplo, acerca do marco temporal para considerar a ação em curso a ser alcançada pela exceção. Contudo, o MM. Juízo a quo determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL a partir de 03.03.2021, data da publicação da ata de julgamento do Supremo Tribunal Federal: De tal maneira, considerando que a ata de julgamento do RE no 1287019 (Tema da Repercussão Geral no 1093) foi publicada no DJE no 39 de 02 de março de 2021, as ações que já se encontravam em curso nesta data se excepcionam à tese da modulação. Isso quer dizer que, em se tratando das demandas em curso, as parcelas do DIFAL que foram exigidas após o julgamento do RE no 1287019 e definição do Tema no 1093 devem ser consideradas em desconformidade com o julgado e, portanto, passíveis de devolução. Em contraponto, as ações propostas após o aludido julgamento, devem observar o protraimento das implicações do que foi decidido, nos exatos termos da modulação, restando descabido qualquer pleito de devolução ao longo do exercício financeiro de 2021. Enfim, conclui-se que aquilo que foi cobrado em momento anterior ao julgamento suso acenado, encontra-se abarcado pelos dispositivos que regiam a matéria naquele momento legislativo e, por consectário lógico, inviável a restituição. Logo, diante dessas considerações, DEFIRO o requerimento liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário relativo ao DIFAL quanto às operações de vendas de mercadorias dirigidas a consumidores finais não contribuintes do ICMS e residentes no Distrito Federal, realizadas a partir de 3 de março de 2021. Observa-se que diante da incerteza quanto aos parâmetros da modulação – o que se observa da própria divergência estampada na ata do julgamento -, deferir a liminar para fins de suspender, de pronto, a exigibilidade dos débitos de DIFAL, nos termos da inicial, poderia significar prolação de decisão contrária ao entendimento do Pretório Excelso. Frisa-se que o entendimento desta Relatoria é de que não deve ocorrer a suspensão da exigibilidade deste crédito tributário em nenhum período até a publicação do acórdão do Recurso Extraordinário n. 1.287.019 (Tema 1.093), sob pena de decisão em confronto com o posicionamento da Corte Constitucional. Dessa maneira, em princípio, não há probabilidade do direito invocado. Com isso, nessa análise preambular do processo, deve ser indeferida a tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, responder ao presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator